Tribunal: CARF
Processo: 19515.721036/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/03/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
NULIDADE DE UM ÚNICO E ESPECÍFICO CAPÍTULO DA DECISÃO DA DRJ POR INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3.o, II, C/C O ART. 15, AMBOS DO NOVO CPC.
Extrai-se do vigente Código de Processo Civil, aplicado supletiva e subsidiariamente no processo administrativo fiscal, que a lide administrativa pode ser julgada pela instância ad quem, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento e for decretado a nulidade parcial da decisão de piso, unicamente para extirpar dela um único e específico capítulo, que inova no critério jurídico, remanescendo incólume os demais capítulos independentes da decisão a quo, sem prejuízo para o entendimento firmado pela primeira instância, que é infirmado no recurso voluntário e pode ser conhecido e decidido pelo CARF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/03/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO PRÓPRIO. PAGAMENTO DE PLR OU DE PPR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS FIRMADO NO ÂMBITO DE COMISSÃO.
Inexiste exigência para que se comprove a eleição da comissão de negociação do programa de PLR quando o Acordo Próprio está firmado por representantes dos empregados e do empregador, em comissão paritária, observando-se, ainda, o aval sindical.
Não há norma que imponha o dever de apresentar atas de deliberações antecedentes a assinatura do Acordo Próprio firmado entre representantes dos empregados e do empregador, em comissão paritária, com aval sindical. O Acordo subscrito pelas partes produz todos os seus efeitos e espelha a vontade soberana dos seus signatários.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ARQUIVAMENTO DO ACORDO NA ENTIDADE SINDICAL.
Estando o Acordo Próprio subscrito por representantes dos empregados e do empregador, bem como constando adicionalmente a representação sindical no instrumento indefere-se o pedido de diligência para que o ente sindical apresente o instrumento arquivado. A chancela sindical, presente no instrumento, é suficiente ao requisito do comprovado arquivamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO PRÓPRIO. PAGAMENTO DE PLR OU DE PPR AOS EMPREGADOS.
Não sendo comprovada desconformidade com a Lei 10.101, mantém-se o programa de PLR firmado tempestivamente e pactuado com o objetivo de integrar capital e trabalho. Eventual cláusula isolada, de caráter subsidiário, que não se demonstra ter sido exercida, que prevê possibilidade de se outorgar, por liberalidade do empregador, pagamento de prêmio adicional, por si só, não anula todo o programa de PLR.
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AOS ESTAGIÁRIOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) concedida pela empresa, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, é regida com especialidade e unicamente pela Lei 10.101, sendo esta, exclusivamente, a utilizada para fundamentar a não inclusão no salário-de-contribuição dos pagamentos realizados a tal título, afastando a incidência previdenciária, deste modo os valores pagos aos estagiários, não empregados, sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias, pois não é possível a integração da lei do estágio com a Lei 10.101, possuindo, portanto, natureza remuneratória.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória. Em relação as verbas que a decisão deixou de reconhecer como integrantes do salário-de-contribuição, não sendo fatos geradores das contribuições previdenciárias, a multa não é devida, devendo-se recalculá-la e observar a Súmula CARF n.o 119.
Súmula CARF n.o 119. No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721036/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.994 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
GALDERMA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/03/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a questão de
ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto
70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não
conhecimento do recurso voluntário neste particular.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721036/2012-09
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do
art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se,
por prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
NULIDADE DE UM ÚNICO E ESPECÍFICO CAPÍTULO DA DECISÃO
DA DRJ POR INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. TEORIA DA
CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3.o, II, C/C O ART. 15,
AMBOS DO NOVO CPC.
Extrai-se do vigente Código de Processo Civil, aplicado supletiva e
subsidiariamente no processo administrativo fiscal, que a lide administrativa
pode ser julgada pela instância ad quem, quando o processo estiver em
condições de imediato julgamento e for decretado a nulidade parcial da decisão
de piso, unicamente para extirpar dela um único e específico capítulo, que
inova no critério jurídico, remanescendo incólume os demais capítulos
independentes da decisão a quo, sem prejuízo para o entendimento firmado
pela primeira instância, que é infirmado no recurso voluntário e pode ser
conhecido e decidido pelo CARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/03/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO PRÓPRIO.
PAGAMENTO DE PLR OU DE PPR AOS EMPREGADOS COM BASE EM
ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
FIRMADO NO ÂMBITO DE COMISSÃO.
Inexiste exigência para que se comprove a eleição da comissão de negociação
do programa de PLR quando o Acordo Próprio está firmado por representantes
dos empregados e do empregador, em comissão paritária, observando-se,
ainda, o aval sindical.
Não há norma que imponha o dever de apresentar atas de deliberações
antecedentes a assinatura do Acordo Próprio firmado entre representantes dos
empregados e do empregador, em comissão paritária, com aval sindical. O
Acordo subscrito pelas partes produz todos os seus efeitos e espelha a vontade
soberana dos seus signatários.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS. ARQUIVAMENTO DO ACORDO NA ENTIDADE
SINDICAL.
Estando o Acordo Próprio subscrito por representantes dos empregados e do
empregador, bem como constando adicionalmente a representação sindical no
instrumento indefere-se o pedido de diligência para que o ente sindical
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

apresente o instrumento arquivado. A chancela sindical, presente no
instrumento, é suficiente ao requisito do comprovado arquivamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO PRÓPRIO.
PAGAMENTO DE PLR OU DE PPR AOS EMPREGADOS.
Não sendo comprovada desconformidade com a Lei 10.101, mantém-se o
programa de PLR firmado tempestivamente e pactuado com o objetivo de
integrar capital e trabalho. Eventual cláusula isolada, de caráter subsidiário,
que não se demonstra ter sido exercida, que prevê possibilidade de se outorgar,
por liberalidade do empregador, pagamento de prêmio adicional, por si só, não
anula todo o programa de PLR.
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AOS ESTAGIÁRIOS
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À
SEGURIDADE SOCIAL. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
INCIDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIA.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) concedida pela empresa, como
forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, é regida
com especialidade e unicamente pela Lei 10.101, sendo esta, exclusivamente, a
utilizada para fundamentar a não inclusão no salário-de-contribuição dos
pagamentos realizados a tal título, afastando a incidência previdenciária, deste
modo os valores pagos aos estagiários, não empregados, sujeitam-se a
incidência de contribuições previdenciárias, pois não é possível a integração da
lei do estágio com a Lei 10.101, possuindo, portanto, natureza remuneratória.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM
DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente
de descumprimento de obrigação acessória. Em relação as verbas que a decisão
deixou de reconhecer como integrantes do salário-de-contribuição, não sendo
fatos geradores das contribuições previdenciárias, a multa não é devida,
devendo-se recalculá-la e observar a Súmula CARF n.o 119.
Súmula CARF n.o 119. No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n.o 449, de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para afastar do lançamento
o levantamento “PLR Empregados” e, diante disto, deve ser recalculada a multa aplicada nos
termos da Súmula CARF n.o 119. Votaram pelas conclusões com relação ao PLR estagiários, o
conselheiro Martin da Silva Gesto; e, no que se refere ao PLR empregados, o conselheiro Ronnie
Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 673/709), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 608/632), proferida em sessão de 17/05/2016, consubstanciada no
Acórdão n.o 1-60.693, da 12.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 219/242), mantendo-se os créditos tributários lançados, cujo acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/03/2008
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
IMUNIDADE
OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA.
CONDICIONAMENTO
DA
NÃO
INCIDÊNCIA
À
OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI N.o 10.101/00.
Não há imunidade objetiva sobre os pagamentos feitos a título de participação nos
lucros e resultados, constituindo a não incidência de contribuições previdenciárias uma
expressa norma de condicionamento ao atendimento dos requisitos previstos em lei
específica, qual seja, a Lei n.o 10.101/00. A inobservância das regras formais ou
materiais previstas na Lei n.o 10.101/00, enseja a incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ELEIÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
NEGOCIAÇÃO. CARÁTER DEMOCRÁTICO E PARITÁRIO NA ESSÊNCIA DO
INSTITUTO.
A exigência de que a comissão de negociação seja objeto de escolha pelas partes impede
que se aceite uma comissão definida unilateralmente. Integra a essência do instituto, em
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

sua célula mater de natureza negocial, a bilateralidade na escolha daqueles que,
recebendo em seu prol a confiança dos demais empregados, negociará as condições em
prol do coletivo.
A exigência implícita do caráter democrático e paritário na comissão de negociação
impõe ao contribuinte que este demonstre, cabalmente, que houve um procedimento
preliminar a que todos os empregados escolhessem, dentre seus pares, aqueles que
representariam o grupo.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS. ARQUIVAMENTO DOS TERMOS DO ACORDO NA ENTIDADE
SINDICAL. REGRAS DE PROVA. REGRAS DE EXPERIÊNCIA. DILIGÊNCIA.
SIGILO FISCAL. DESCABIMENTO.
É dever do contribuinte proceder ao arquivamento, na entidade sindical respectiva, do
termo de acordo de participação nos lucros e resultados, sob pena de violação à Lei n.o
10.101/00.
Adota-se, na espécie, regras de experiência no que tange aos acontecimentos ordinários
da vida, de forma a se ter como elemento de prova, no corpo do termo de acordo, a
expressa manifestação sindical.
O procedimento de diligência torna-se indevido à luz do primado do sigilo fiscal, que
não permite a interveniência nos autos de terceiro a ela estranho.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS. PAGAMENTOS A ESTAGIÁRIOS.
A relação especial e formal de estágio não permite que o estagiário receba participação
nos lucros e resultados, pois, visando apenas o aperfeiçoamento dos conhecimentos
teóricos e práticos, não o sujeita ao atingimento de metas de resultado no âmbito da
parte concedente do estágio.
O pagamento de participação nos lucros e resultados não pode ser confundido com a
bolsa estágio, tampouco autorizado pela expressão genérica “ou outra forma de
contraprestação”, pois a bolsa de estágio ou “outra forma de contraprestação”
constituem pagamentos habituais ao estagiário e a participação nos lucros e resultados
não pode assumir este caráter.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
CERTEZA
QUANTO
AO
SEU
PAGAMENTO.
METAS
DEFINIDAS COMO CRITÉRIO MERAMENTE DE CÁLCULO DO VALOR PAGO.
INCIDÊNCIA.
Mostra-se passível de incidência de contribuições previdenciárias os pagamentos feitos
a título de participação nos lucros e resultados, tendo por base termos de acordo que
garantem certeza quanto ao seu pagamento, servindo as metas definidas unicamente
como critério de definição do valor a ser pago.
Mostra-se passível de incidência de contribuições previdenciárias os pagamentos feitos
a título de participação nos lucros e resultados, fundados em acordo que prevê o seu
pagamento a despeito do não atingimento de metas.
A certeza quanto à percepção do direito desnatura a participação nos lucros e resultados
como tal, confirmando-a como remuneração variável certa e esperada pelos segurados
empregados, de forma a afastar a intenção da lei no sentido de se propiciar a integração
capital-trabalho.
TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. FATOS
GERADORES.
Constitui infração, passível de imposição de penalidade pecuniária, a omissão na Guia
de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, de fatos
geradores de contribuição previdenciária, notadamente pagamentos feitos a título de
participação nos lucros e resultados em desacordo com a Lei n.o 10.101/00.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no Procedimento Fiscal n.o
0819000.2011.01481, para fatos geradores ocorridos no período de apuração de 01/02/2008 a
31/03/2008, com o procedimento iniciado em 06/05/2011 (e-fl. 5), com auto de infração
(Patronal, Terceiros e CFL-68) juntamente com as peças integrativas devidamente lavrado (e-fls.
186/194 – AIOP DEBCAD 37.371.496-3 – Patronal; e-fls. 195/198 – AIOP DEBCAD
37.371.497-1 – Terceiros; e-fl. 199 – CFL 68 – AIOA DEBCAD 37.371.498-0; e-fls. 2 e 215),
com Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 200/214), tendo o contribuinte sido notificado em
21/05/2012 (e-fl. 216), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação (e-fls. 608/632), pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de lançamento de crédito tributário previdenciário, abrangendo
contribuições devidas pelo sujeito passivo à Seguridade Social, bem assim ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho – SAT/GILRAT (Auto de
Infração DEBCAD n.o 37.371.496-3), contribuições aos Terceiros FNDE Salário-
educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE (Auto de Infração DEBCAD n.o
37.371.497-1) e imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação
acessória (Auto de Infração DEBCAD n.o 37.371.498-0 – CFL 68).

A empresa tem por objeto social o desenvolvimento de atividades de
laboratórios, tais como: fabricação, armazenamento, transporte, distribuição comercial,
importação e exportação de produtos químicos e farmacêuticos, medicamentos,
cosméticos, produtos de higiene e perfumes etc.

Os trabalhos foram iniciados em 02/05/2011 com a ciência via postal pelo
contribuinte em 06/05/2011 do Termo de Início de Procedimento Fiscal, que excluiu a
espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do Código Tributário Nacional – CTN,
Lei n.o 5.172, de 25/10/1966, art. 138, parágrafo único, combinado com o Decreto n.o
70.235, de 06/03/1972, art. 7.o, § 1.o, procedimento este autorizado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF n.o 08.1.90.00-2011-01481-3, emitido em 25/04/2011.

Traz uma relação dos Termos de Intimação Fiscal – TIF emitidos no
procedimento fiscal.
PARTE
"A"
–
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO PAGA A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS OU RESULTADOS:
A.1
–
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
PATRONAL
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - DEBCAD 37.371.496-3:

As contribuições lançadas incidem sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, por não atenderem aos pressupostos previstos na Lei n.o 10.101 de
19/12/2000, em seu artigo 2.o, § 1.o, e respectivos incisos. O pagamento da Participação
nos Resultados, portanto, em desacordo com a legislação, lhe confere a característica de
salário de contribuição para fins previdenciários.

Embora a empresa tenha firmado dois Acordos sobre a Participação nos Lucros
ou Resultados, indicando que um refere-se aos trabalhadores que integram o Sindicato
das Indústrias Químicas e outro ao Sindicado dos Propagandistas Vendedores de
Produtos Farmacêuticos, os dois têm idêntico teor.

Efetuou referidos Programas, a par da Convenção Coletiva de Trabalho, e na
cláusula 9.a do mesmo, que transcreve; consta disposição expressa de que o Grupo de
Negociação foi aprovado pelos empregados da empresa. No entanto, a autuada não
apresentou, a comprovação de eleição da comissão e atas de reunião referentes a esse
grupo de negociação, conforme resposta da empresa ao Termo de Intimação Fiscal de
24 de abril de 2012, afirmando que a única comprovação é o próprio acordo assinado.

O artigo 2.o. da Lei n.o 10.101/00 determina que a negociação é feita entre a
empresa e seus empregados de forma que a PLR, para efeito de dispensa de incidência
de contribuição previdenciária, está restrita às parcelas pagas aos empregados não
alcançando estagiários, a cláusula 3.a do programa da empresa, que transcreve, também
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

se encontra em dissonância com a Lei. A seguir, apresenta uma relação com
beneficiários dos pagamentos de PLR, negritando os estagiários nela constantes.

O Programa de Participação nos Resultados do contribuinte em tela para o
período em questão não foi arquivado na Entidade Sindical dos Trabalhadores, deixando
de atender exigência relativa às regularidades formais do instrumento de instituição da
PLR e contrariando o parágrafo 2.o, do artigo 2.o da Lei n.o 10.101/00. É inerente à
função de Auditor Fiscal identificar se a real intenção do legislador está sendo seguida.
Descreve o art. 1.o da Lei n.o 10.101/00.

A cláusula 15 contém um item no qual há determinação de que a empresa por
liberalidade poderá conceder prêmio adicional para seus colaboradores a ser definido
pela diretoria da Galderma Brasil. Essa indefinição contraria o disposto no parágrafo
1.o, do artigo 2.o da Lei n.o 10.101/00. A Participação nos Lucros e Resultados deve ser
atribuída pelo conjunto da força laboral, por critérios tão-somente objetivos. Sem o
cumprimento dessa exigência, deixa-se de se constituir em motivação para a força de
trabalho como um todo e passa a representar uma gratificação compensatória pelo
esforço individual apresentado. Isto pode ainda demonstrar que para a empresa o
programa é apenas cumprimento de mera formalidade, não expressando um real critério
de aferição de produtividade. Transcreve a cláusula 15.
PARTE "B" – PENALIDADE APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS CFL 68 - DEBCAD N.o 37.371.498-0

A empresa é obrigada a informar mensalmente por meio do documento a que se
refere à Lei n.o 8.212/91, art. 32, inciso IV e parágrafo 3.o, acrescentados pela Lei n.o
9.528/97, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei n.o 8.212/91, art. 32, IV, e parágrafo 5.o,
também acrescentado pela Lei n.o 9.528/97, combinado com o art. 225, IV, e parágrafo
4.o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99,
qual seja, a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias relativos à competência a que se refere.

O contribuinte apresentou as GFIP com informações de declaração parcial da
remuneração dos empregados não relacionando, portanto, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, estando em desacordo com o disposto na Lei. Estes
valores não declarados correspondem ao salário de contribuição descrito da "Parte A"
deste relatório para as competências fevereiro e março/2008, ou seja, a Participação nos
Lucros ou Resultados.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente em 20/06/2012 (e-fls. 219/242).
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem
relatado na decisão vergastada (e-fls. 608/632), pelo que peço vênia para reproduzir:

Devidamente intimado sobre o lançamento, comparece o contribuinte aos autos
ofertando o instrumento de impugnação de fls. 219/242, aduzindo, em síntese, que:

1) Apresenta um resumo dos Autos de Infração e postula pela admissibilidade da
impugnação tempestiva relativa às três lavraturas fiscais constantes destes autos.
PRELIMINARMENTE: REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA

2) Embora os Acordos sobre a Participação nos Lucros ou Resultados tenham
sido subscritos pelos Sindicatos Profissionais e lavrados em 03 (três) vias de igual teor,
considerada a tríplice interveniência [empresa, grupo de negociação (empregados) e
Sindicato Profissional], o que leva à insofismável conclusão de que os Sindicatos
Profissionais são detentores de uma via dos respectivos acordos, um dos argumentos da
fiscalização reside na suposta ausência de arquivamento dos acordos nas entidades
sindicais dos trabalhadores.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

3) Ocorre que a fiscalização deixou de averiguar junto a tais entidades sindicais
se as mesmas detêm ou não em seus arquivos uma via dos respectivos Acordos sobre a
Participação nos Lucros ou Resultados alusivos ao ano de 2007 e por eles subscritos.

4) Destarte, em observância ao artigo 16, inciso IV, do mencionado Decreto n.o
70.235/72, requer a Autuada que as diligências resultem na apresentação de respostas,
devidamente comprovadas, aos seguintes quesitos:

a) o Sindicato dos Propagandistas Vendedores de Produtos Farmacêuticos do
Estado de São Paulo tem em seus arquivos uma cópia do Acordo sobre a Participação
dos empregados da Galderma Brasil Ltda. nos lucros ou resultados da empresa alusivo
ao exercício de 2007?

b) o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas,
Plásticas e Similares de São Paulo e Região tem em seus arquivos uma cópia do Acordo
sobre a Participação dos empregados da Galderma Brasil Ltda. Nos lucros ou resultados
da empresa alusivo ao exercício de 2007?

c) Desde que data as entidades sindicais têm esses acordos em seus respectivos
arquivos?
MÉRITO
DOS PROGRAMAS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS ADOTADOS
PELA AUTUADA E SUA ADEQUAÇÃO AOS PRECEITOS DA LEI 10.101/00
Conceito e Elementos Caracterizadores

5) Apresenta histórico da participação nos lucros e resultados, sob o aspecto
constitucional e legal. Não há, porém, na Constituição Federal ou mesmo na Lei n.o
10.101/00 um conceito de participação nos lucros ou resultados, devendo ser buscados
na doutrina os subsídios para esta conceituação. Cita doutrinas. A participação nos
lucros ou resultados na, realidade, refere-se a dois institutos distintos: participação nos
lucros e participação nos resultados.

6) Na participação nos lucros, os empregados recebem uma parcela do lucro
auferido pela empresa, para a obtenção do qual contribuíram. Na participação nos
resultados, são estipulados previamente indicadores e metas que, uma vez atingidos,
conferem ao empregado o direito a uma participação pré-ajustada, independentemente
da verificação de lucros pela empresa. O elemento comum às duas modalidades é a
liberdade na fixação dos objetivos a serem atingidos bem como o valor da participação.

7) A modalidade adotada pela autuada foi a participação em resultados, que se
caracteriza, sinteticamente, pela fixação de indicadores e metas a serem atingidas pela
empresa e pelos empregados, a livre critério das partes interessadas.
Acordos sobre a Participação nos Lucros ou Resultados com idêntico teor, embora
referentes a trabalhadores representados por Sindicatos profissionais diferentes

8) A autuada tem empregados que são representados pelo Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Plásticas e Similares de São
Paulo e Região (atividade preponderante) e pelo Sindicato dos Propagandistas
Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo (categoria diferenciada
– artigo 511, § 3.o, CLT), daí porque se sujeita a Convenções Coletivas subscritas por
ambas entidades sindicais.

9) Ocorre que no bojo dessas Convenções Coletivas, inclusive com vigência
durante o ano de 2007, há cláusulas (38 e 74) que ressalvam e dão prioridade à
Participação nos Lucros ou Resultados estabelecida pelas empresas, nos termos da Lei
n.o 10.101/00 e com a respectiva convalidação pela entidade sindical, mediante
respectiva comunicação prévia do ente sindical. Ademais, possuindo empregados com
representatividades sindicais diferentes, a autuada está justamente cumprindo o preceito
legal constante da Lei n.o 10.101/00 que exige a participação do sindicato da respectiva
categoria.

10) Quanto ao fato de os Acordos possuírem idêntico teor, não era de se esperar
outra situação, já que se cuida da mesma empresa, não havendo ainda qualquer regra
proibitiva nesse sentido, sendo certo que a universalidade dos critérios e condições
constitui apanágio das benesses coletivas e revela clareza e objetividade das regras
estabelecidas.
Eleição de Comissão e Atas de Reunião referentes ao Grupo de Negociação
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

11) Afigura-se flagrante o desrespeito ao princípio da legalidade! Não existe na
Lei n.o 10.101/00 ou em qualquer outra norma de nosso ordenamento jurídico
dispositivo que obrigue a empresa a elaborar e manter arquivadas atas de eleição e
reunião dos representantes dos empregados nas comissões de negociação da
participação nos resultados. Mais grave que isto: a Lei n.o 10.101/00 nada menciona
sobre a forma de escolha desses representantes, sequer havendo amparo legal para a
exigência de que sejam eleitos! Nada obriga a autuada, igualmente, a elaborar, guardar e
apresentar, quando intimada, atas das reuniões de negociação de seus programas de
participação nos lucros e resultados.

12) Cita trecho da ementa da cediça decisão proferida pelo extinto CRPS no caso
da NESTLÉ (Processos 35464.003327/2005-83 e 35464.003351/2005-12).

13) Não bastasse isto, o Fisco inverte o ônus da prova da existência de
irregularidades na conduta da autuada, atribuindo à empresa o ônus de comprovar a
escolha pelos empregados dos seus representantes na comissão ou a negociação prévia
dos programas. Ora, como bem observado na decisão do CRPS mencionada no tópico
anterior, o sujeito passivo tributário tem a favor de si uma presunção de boa-fé, cabendo
à Administração Pública a comprovação de qualquer tipo de irregularidade.

14) Outrossim, a negociação dos acordos restou documentalmente comprovada
pelo fato dos instrumentos dos Programas de Participação estarem todos previamente
assinados pelos representantes dos empregados, do empregador e dos sindicatos nas
respectivas comissões, cabendo questionar se tais representantes colocariam sua
chancela nesses documentos se não tivessem, de fato, participado das negociações de
que eles resultaram.

15) Há cláusulas (9.a) nos Acordos sobre Participações dos empregados da
autuada nos Lucros ou Resultados da empresa que prevêem a constituição e nomeação
dos membros que compõem a "Comissão do Bônus - PLR 2007", sendo que no intróito
dos instrumentos consta o expresso aval do Sindicato da Categoria Profissional.

16) Estas circunstâncias foram completamente ignoradas no Relatório Fiscal,
tendo o Fisco simplesmente optado por concluir pela desconformidade com a Lei n.o
10.101/00 com fundamento na não comprovação de eleição de comissão e apresentação
de atas a que a autuada jamais foi obrigada a elaborar.

17) É de se destacar que todos os programas contam com a interveniência das
entidades sindicais representativas das categorias profissionais dos empregados,
signatárias dos Acordos, o que por si só, deveria atestar perante o Fisco a lisura do
processo de escolha dos representantes dos empregados nas comissões e da negociação
no âmbito delas desenvolvido. Foi exatamente a busca desta garantia que levou o
legislador a exigir a presença do sindicato nas negociações sobre a participação nos
lucros ou resultados, quer diretamente, por meio de convenções ou acordos coletivos,
quer pela indicação de um representante nas comissões. Não é demais lembrar que a
Constituição Federal atribuiu ao sindicato e não ao Fisco, a defesa dos interesses dos
trabalhadores por eles representados.

18) Finalmente, há que se reiterar que mesmo a participação nos lucros ou
resultados não negociada, mas instituída e paga por mera liberalidade do empregador,
não perde sua natureza jurídica, mantendo a sua desvinculação da remuneração para
todos os fins, inclusive não incidência das contribuições sociais, por força de imunidade
tributária objetiva instituída pela Constituição Federal e ratificada pelo parágrafo 3.o,
artigo 3.o, da Lei n.o 10.101/00. Em outras palavras, ainda que não tivesse havido a
escolha pelos empregados de seus representantes ou mesmo negociação dos programas
no âmbito das comissões, o que só se admite para efeitos de argumentação, tais
circunstâncias não teriam o condão de vincular a participação nos resultados à
remuneração, como foi feito nos lançamentos ora impugnados.
Arquivos dos Acordos nas Entidades Sindicais dos Trabalhadores

19) Transcreve o item 8 do Relatório Fiscal. Os Acordos sobre a Participação nos
Lucros ou Resultados foram subscritos pelos Sindicatos Profissionais e lavrados em 03
(três) vias de igual teor, considerada a tríplice interveniência [empresa, grupo de
negociação (empregados) e Sindicato Profissional], o que leva à insofismável conclusão
de que os Sindicatos Profissionais são detentores de uma via dos respectivos acordos.
Ademais, o arquivamento do Instrumento de Acordo de Participação nos Lucros ou
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

Resultados na entidade sindical dos trabalhadores visa dar ciência ao Sindicato
profissional, de forma a possibilitá-lo a exigir e fiscalizar o cumprimento do plano,
objetivo esse plenamente alcançado com a participação e subscrição das entidades
sindicais nos acordos.
Pagamento extensivo a Estagiários

20) Transcreve o item 6 do Relatório Fiscal. Da leitura do trecho
transcrito, constata-se que a Autoridade Fiscal, considerou apenas e tão somente a
cláusula 3.a que prevê o pagamento de parcela de Participação nos Lucros ou Resultados
a estagiários está dissonante da Lei n.o 10.101/2000 e que a dispensa da incidência da
contribuição previdenciária está restrita às parcelas pagas aos empregados.

21) Não há óbice ao pagamento Participação nos Lucros ou Resultados a
estagiários, igualmente sem incidência de contribuição previdenciária, a começar pelo
simples fato de que tal direito é extensivo a trabalhadores, e não somente a empregados,
conforme
previsão
constitucional
(artigo
7.o,
XI,
Constituição
Federal)
e
infraconstitucional (artigo 1.o, Lei n.o 10.101/00).

22) A Lei n.o 6.494/77, vigente à época da celebração dos acordos e do
pagamento da parcela, prevê em seu artigo 4.o que o estagiário pode receber bolsa de
estudo, ou qualquer outra forma de contraprestação que venha a ser acordada,
ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária.

23) De igual sorte, o artigo 12 da nova lei do estágio (Lei n.o 11.788, de 25 de
setembro de 2008) adotou a mesma diretriz. Forçoso concluir que os dispositivos
transcritos autorizam o pagamento da parcela de participação nos lucros ou resultados a
estagiários e sem a incidência de contribuição previdenciária, sendo que a nova lei
faculta ao estagiário inscrever-se e contribuir como segurado facultativo.

24) Nesse quadro, merece destaque ainda o fato de que o artigo 28, § 9.o, da Lei
n.o 8.212/91, estabelece que não integra o salário de contribuição a importância recebida
a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos
da Lei n.o 6.494/77, sem embargo que não se divisa nos pagamentos efetuados pela
autuada qualquer contraprestação por serviços prestados.

25) Destarte, também não há se cogitar de qualquer irregularidade no fato de os
Acordos de Programa de Participação nos Resultados contemplar estagiários e muito
menos há que falar em incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos
a eles.

26) Outrossim, ainda que não acolhidas as razões da autuada, tal como
distinguido pelo próprio Relatório Fiscal, somente os valores pagos a estagiários a título
de Participação nos Lucros ou Resultados estariam sujeitos à contribuição
previdenciária, impondo-se rememorar, por oportuno, o disposto no artigo 184 do
Código Civil.
Cláusula dos Acordos prevendo a possibilidade de a autuada, por liberalidade,
definir um prêmio adicional aos seus colaboradores

27) Transcreve os itens 10 e 11 do Relatório Fiscal. Os fundamentos adotados
caem por terra, inicialmente, apenas pelo fato de que na apuração da base de cálculo
demonstrada no item 13 do Relatório de Fiscalização, não houve menção a um único
centavo pago a título de prêmio adicional. Por outro lado, a fiscalização não apontou
qualquer outra infração relativa ao recolhimento das contribuições previdenciárias
durante o período de apuração (janeiro a dezembro/2008 e décimo terceiro salário), o
que demonstra ter havido por parte da autuada a correta incidência sobre todas as verbas
que integram o salário de contribuição no referido exercício fiscal auditado, fato esse
também comprovado pelas inclusas folhas de pagamento dos meses de fevereiro/2008 e
março/2008.

28) Acresça-se ainda que em relação à participação nos lucros ou resultados os
programas prevêem regras claras e objetivas e que longe se encontram de ser
"contagiadas" pela previsão da possibilidade de pagamento de um prêmio adicional.

29) De igual sorte, também não se divisa empecilho no fato de se clausular, em
sede de Acordo sobre Participação nos Lucros ou Resultados, a possibilidade de
pagamento de um prêmio adicional, por liberalidade, ainda que desvinculado das regras
do programa, situação que poderá, conforme o caso, ensejar a incidência previdenciária,
o que não ocorreu.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

Inexistência de fraude ou dissimulação do pagamento de salários na forma de
participação nos resultados

30) A autuada entende por bem destacar que inexiste qualquer dúvida ou
controvérsia no presente processo acerca da natureza de participação nos resultados dos
valores que serviram de base de cálculo para os lançamentos ora impugnados, sendo
pacífico que:

a) o pagamento da participação sempre esteve ancorado em prévios acordos
firmados por Comissões compostas por representantes dos empregados, do empregador
e dos sindicatos; e,

b) esses acordos previam metas globais e individuais a serem cumpridas,
condicionando o pagamento da participação ao atingimento desses resultados.

31) Em nenhum momento do Relatório Fiscal cogita-se no pagamento
dissimulado de salários na forma de participação nos resultados ou qualquer outro tipo
de fraude. E nem poderia ser de outra forma, já que isso jamais ocorreu. A autuada
sempre respeitou a periodicidade mínima semestral para pagamento da participação nos
resultados e nunca deixou de conceder reajustes salariais a seus empregados nas datas-
bases, conforme previsto nas convenções coletivas aplicáveis. Além deles, concede
também reajustes salariais por mérito, com base nas Avaliações de Desempenho.

32) Neste contexto, inexiste suporte legal para a procedência das autuações,
estando as participações nos resultados pagas pela recorrente ao abrigo da imunidade
tributária objetiva prevista pela Constituição, não havendo que se falar, portanto, em
obrigação principal de recolhimento das contribuições previdenciárias e obrigação
acessória correspondente à declaração nas guias GFIP dos valores pagos a título de
Participação nos lucros ou resultados como fato gerador de contribuições
previdenciárias.
Da Imunidade Tributária Objetiva Instituída pelo Artigo 7.o, XI, da Constituição
Federal

33) Transcreve os itens 7 e 9 do Relatório Fiscal. No que respeita ao fundamento
adotado no item 9 do Relatório, o mesmo é acolhido pela autuada na medida em que
restou imune de dúvidas: 1) o pagamento da participação sempre esteve ancorado em
prévios acordos firmados por Comissões compostas por representantes dos empregados,
do empregador e dos sindicatos; e, 2) esses acordos previam metas globais e individuais
a serem cumpridas, condicionando o pagamento da participação ao atingimento desses
resultados.

34) De outra banda, relevante acrescentar, neste sentido, que o artigo 7.o, inciso
XI, da Constituição Federal, ao desvincular a participação nos lucros ou resultados da
remuneração, criou uma hipótese de imunidade tributária objetiva, afastando por
completo qualquer possibilidade de que esta parcela sofra a incidência de tributos que
tenham por fato gerador a remuneração, como é o caso das contribuições sociais
lançadas no AI ora impugnado. Traz doutrina.

35) Em relação às contribuições sociais incidentes sobre a remuneração, a
participação nos lucros ou resultados goza, portanto, de autêntica imunidade tributária,
que não pode ser olvidada por norma infraconstitucional. A Lei n.o 10.101/2000, que
regulamenta o instituto, deve, assim, ser interpretada de acordo com esta premissa.

36) Postula pelo provimento da impugnação para efeito de se cancelar os Autos
de Infração lavrados.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 608/632), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Da Participação nos Lucros
e/ou Resultados – PLR; b) Da eleição do grupo de negociação; c) Do arquivamento do termo de
PLR na entidade sindical; d) Pagamento de PLR a estagiários; e) Do pagamento de “prêmio
adicional”; f) Da garantia de percepção do PLR; e g) Da obrigação acessória (informação de
todas as contribuições em GFIP) – CFL 68.
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

Ao final, consignou-se que julgava improcedente a impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 24/08/2016 (e-fls. 673/709), o sujeito
passivo, reiterando termos da impugnação, postula, inicialmente, que o julgamento seja
convertido em diligência. Subsidiariamente, a reforma da decisão de primeira instância, a fim de
cancelar o lançamento. Ainda, subsidiariamente, caso seja entendido que parte dos valores não
respeitam os limites da Lei n.o 10.101, que sejam desmembrados e individualizados tais valores.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Preliminar de Diligência necessária; b) Preliminar Incerteza e iliquidez do pretenso
crédito tributário; c) Preliminar da indevida inovação do critério jurídico da autuação fiscal;
d) Da regularidade dos Programas de Participação nos Resultados adotados pela recorrente e sua
adequação aos preceitos da Lei 10.101/2000: i) conceito e elementos caracterizadores, ii) sobre
os acordos sobre a participação nos lucros ou resultados, iii) eleição de comissão e atas de
reunião referentes ao grupo de negociação, iv) arquivos dos acordos nas entidades sindicais dos
trabalhadores, v) pagamento extensivo a estagiários, vi) cláusula dos acordos prevendo a
possibilidade de pagamento de prêmio adicional, vii) inexistência de fraude ou dissimulação do
pagamento de salários na forma de participação nos resultados, viii) da imunidade tributária
objetiva instituída pelo art. 7.o, XI, da Constituição Federal; e) Da necessidade de revisão do
valor da multa aplicada.
Juntou avaliações que culminaram no pagamento da PLR (e-fls. 738/830). Afirma
que se trata de amostragens para evidenciar regularidade nos critérios de aferição e objetividade
no correto preenchimento da legislação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há
regularidade formal, inclusive estando adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte, e apresenta-se tempestivo
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

(notificação em 25/07/2016, e-fl. 636, protocolo recursal em 24/08/2016, e-fls. 668/669, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 835), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
No entanto, o recurso não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos. O recurso é cabível (previsto no Decreto 70.235), há interesse recursal (existe
sucumbência após decisão da DRJ, o recorrente foi vencido em sua tese de defesa), o recorrente
detém legitimidade para recorrer (considerando que está indicado como sujeito passivo do
crédito tributário), mas, em contra fluxo, existe, ao menos parcialmente, fato impeditivo e/ou
mesmo extintivo do poder de recorrer relativo à preclusão consumativa que se operou quanto à
matéria não apresentada na impugnação, não controvertida tempestivamente nos autos e
constantes como inovação no recurso voluntário, qual seja, a matéria posta como preliminar e
intitulada “Da Incerteza e Iliquidez do pretenso Crédito Tributário”.
É que na impugnação essa questão não foi apresentada. Não há uma só linha
tratando dela.
Ora, os arts. 14, 16 e 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, dispõem que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo com as matérias julgadas, não se admitindo
conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada para enfrentamento em sede de revisão.
Se determinada matéria não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa,
tornando inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação. Apenas matérias
de ordem pública poderiam ser conhecidas, mas não é o caso dos autos, ainda que se force uma
interpretação neste sentido. Ora, alegar que o crédito é ilíquido e incerto e que contém
presunções e ilações não é matéria de ordem pública, poder-se-ia, em verdade, tratar do tema no
mérito, debatendo o cancelamento, ou não, da exação. Aliás, em certa medida, o mérito abordará
acerca do cancelamento, ou não, frente as alegações fiscais. Os fatos estão bem postos e são
conhecidos pelo contribuinte, não há imprecisão nos fatos alegados pela fiscalização. O que pode
se debater é se a autuação é, ou não, correta.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

No sentido de não conhecer de matéria que não tenha sido objeto de litígio no
julgamento de primeira instância o Egrégio CARF tem decidido: Acórdãos ns.o 9303-004.566
(3.a Turma/CSRF), 2201-005.340 e 2202-005.612 (2.a Seção/2.a Câmara/2.a Turma Ordinária, de
minha relatoria), bem como em precedentes de minha relatoria quando integrando Turma
Extraordinária da 1.a Seção, Acórdão n.o 1002-000.102.
Deste modo, não conheço da inovação recursal trazida no recurso voluntário, que
não se caracteriza como questão de ordem pública, deixando de apreciar matéria nova, inclusive,
para evitar supressão de instância.
Sendo assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário (e-fls. 673/709),
deixando de conhecer a temática posta no capítulo “Da Incerteza e Iliquidez do pretenso Crédito
Tributário”.
Apreciação de requerimentos antecedentes a análise do mérito
- Requerimento para apreciação de documentos novos
O recorrente junta prova documental (e-fls. 738/830) com o recurso voluntário,
sendo avaliações que culminaram no pagamento da PLR e seriam amostragens para evidenciar
regularidade nos critérios de aferição e objetividade no atendimento da legislação.
Pois bem. O caso dos autos trata de lançamento de ofício, tendo a fiscalização,
após averiguações, entendido, em resumo, que o programa de participação nos resultados da
autuada não atenderia aos critérios da Lei n.o 10.101.
O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os documentos
com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser tributado, prova esta que
entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira
instância, a qual expôs firmes razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo. Neste
diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo legal,
ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso sub
examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando a lide. Este é o cerne da apreciação neste capítulo.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
(e-fls. 738/830) quando da análise do mérito.
- Requerimento para realização de Diligência
O recorrente requereu na impugnação a realização de diligência, reiterando este
pleito no recurso voluntário. Apresentou quesitos. A diligência invocada, e tida por necessária, é

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

no sentido de se oficiar os entes sindicais que foram parte nos Acordos de Participação nos
Resultados (e-fls. 171/175 e 176/180) para informar se os documentos estão arquivados nos
respectivos entes sindicais.
Pois bem. Não vejo qualquer equívoco na decisão objurgada ao indeferir o
requerimento postulado. A análise do material posto no caderno processual não prescinde de
diligência para suas conclusões.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador e este último ponto não é o caso em
concreto. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, a diligência.
Efetivamente, entendo que não pode ser acolhido o requerimento de diligência,
pois inexiste clara demonstração de pertinência para a sua realização. Existem elementos
suficientes parta formar a convicção; se este ponto fosse tão essencial poderia o próprio
contribuinte requisitar a certidão de arquivamento e trazer aos autos ou, se lhe fosse negado,
poderia apresentar cópia de protocolo de requisição e informar a negativa.
Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Sendo assim, rejeito o requerimento de diligência.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de indevida inovação do critério jurídico da autuação fiscal
Observo que a recorrente alega nulidade integral da decisão de piso. Afirma que
houve inovação no critério jurídico.
Assevera que os fundamentos da autuação são ter infringido à Lei n.o 10.101, de
2000, no que se refere ao pagamento de PLR, face as irregularidades: (i) falta de demonstração
da eleição da comissão que negociou as condições da PLR, e as respectivas atas de reunião;
(ii) falta de arquivamento na entidade Sindical; (iii) pagamento de PLR para estagiários; e (iv)
previsão de pagamento de "prêmio adicional".
Diz que a DRJ objetivou corrigir o lançamento com capítulo intitulado
“Da Garantia de percepção do PLR”. Neste a DRJ trata da cláusula de elegibilidade e diz que
todos os segurados, independentemente de metas, são beneficiados com o PLR, além de falar que
há cláusula prevendo pagamento fixo que desnatura o programa de PLR.
Continua na preliminar afirmando que a decisão de piso confundiu os critérios
relativos à cláusula 4 com os critérios da cláusula 15, vez que as metas da cláusula 4 referem-se
às vendas líquidas, enquanto o critério da cláusula 15 refere-se ao desempenho individual.
Sustenta que as metas são compostas pelos índices de (i) vendas líquidas, (ii) resultado da
empresa e (iii) desempenho individual. Argumenta que, se hipoteticamente o empregado apurar
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

0% de vendas líquidas, ele não será excluído do plano em razão dos outros critérios, haja vista
que o objetivo é claramente não desprezar o empregado que teve um regular desempenho, mas
que, por razões que fugiram do seu controle, não refletiu em um resultado positivo de vendas.
Advoga que as avaliações dos empregados demonstram claramente os critérios que foram
levados em consideração para o pagamento da PLR e junta avaliações de desempenho com o
recurso voluntário. Expõe tabela sobre o pagamento de "prêmio adicional" (Bônus/PLR).
A própria DRJ fixa como temas controversos na lide (e-fl. 618):
a) ausência de prova, pelo contribuinte, quanto à eleição da comissão que negociou as
condições da participação nos lucros e resultados (Grupo de Negociação);
b) ausência de prova do arquivamento dos termos dos programas de PLR na entidade
sindical;
c) pagamento de PLR a estagiários; e,
d) previsão de pagamento de “prêmio adicional” sem critérios objetivos.
Pois bem. A fiscalização realmente não abordou o lançamento na forma como a
DRJ delineou o específico capítulo “Garantia de percepção do PLR”.
Existe, efetivamente, inovações. Claras inovações! O relatório fiscal não cita o §
3.o da cláusula 3, não se fala em garantia indistinta ao recebimento de PLR, como consignou a
DRJ com base na interpretação que fez do § 3.o da cláusula 3. O relatório fiscal não fala que o
cumprimento de meta não seja um pré-requisito ao recebimento da PLR, enquanto a DRJ na
leitura que faz do instrumento consigna que as metas não são pré-requisito ao recebimento, são
mera formalidade. O relatório fiscal não faz crítica ao PLR por força de valor mínimo, enquanto
isso a DRJ afirma conter, no Acordo de PLR, previsão de valor fixo que seria vedado, o que
estaria previsto no § 4.o da cláusula 7, enquanto o relatório fiscal não fala neste dispositivo.
Com isso, devo afirmar que o assunto tratado pela decisão de piso no capítulo
“Da garantia de percepção do PLR”, realmente, cuida de inovação de critério jurídico, todavia,
como a DRJ aborda os outros capítulos da controvérsia, sendo eles independentes e suficientes
ao exaurimento da competência da primeira instância, mesmo afastando o capítulo “Da garantia
de percepção do PLR”, não vejo como necessário anular toda a decisão. Tão-somente afasta-se o
capítulo deslocado que inova no critério jurídico. A nulidade é parcial, a decisão remanesce
quanto aos demais capítulos. Ademais, pertinente invocar a teoria da causa madura para
prosseguir com este julgamento.
Ora, extrai-se do vigente Código de Processo Civil (NCPC), aplicado supletiva e
subsidiariamente no processo administrativo fiscal, que a lide administrativa pode ser julgada
pela instância ad quem, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento e for
decretado a nulidade parcial da decisão de piso, unicamente para extirpar dela um único e
específico capítulo, que inova no critério jurídico, remanescendo incólume os demais capítulos
independentes da decisão a quo, sem prejuízo para o entendimento firmado pela primeira
instância, que é infirmado no recurso voluntário e pode ser conhecido e decidido pelo CARF.
Dicção do art. 1.013, § 3.o, II, combinado com o art. 15, do NCPC. Aliás, já apliquei a teoria da
causa madura, com algum distinguish para o presente caso, em julgamento neste Colegiado,
datado de 03/12/2019, na forma do Acórdão n.o 2202-005.744.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

Sendo assim, acolho parcialmente a preliminar de nulidade, tão-somente para
anular o capítulo da decisão de piso intitulado “Da garantia de percepção do PLR”.
Mérito
Inicialmente, consigno que a controvérsia dos autos remonta em sua gênese ao
lançamento de ofício por ter a fiscalização descaracterizado os efeitos tributários aplicados pelo
contribuinte quanto as verbas pagas a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR). A
fiscalização aponta irregularidades que teriam desvirtuado o instituto da PLR, de modo que os
pagamentos passam a ter efeito salarial.
Os pagamentos de PLR descaracterizados foram efetuados em Fevereiro e Março
de 2008. Os pagamentos têm suporte em Acordos de Participação nos Lucros ou
Resultados firmados em Janeiro de 2007 (e-fls. 171/175 e 176/180).
O lançamento é de Contribuições Sociais Previdenciárias Patronais (quota
patronal e àquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
RAT/GILRAT – Art. 22, I e II, Lei 8.212) e de Contribuições para Outras Entidades e Fundos
(Terceiros). Outrossim, tem-se a aplicação da penalidade pelo descumprimento de obrigações
acessórias (CFL 68 – não declaração em GFIP de todos os fatos geradores).
Dito isto, consoante noção cediça a "escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais"
(Decreto-Lei n.o 1.598, art. 9.o, § 1.o; art. 967 do Decreto n.o 9.580, de 2018), cabendo à
"autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos" nela registrados (art. 9.o, § 2.o;
art. 968 do Decreto n.o 9.580, de 2018).
Por isso, o relatório da fiscalização (e-fls. 200/214) fundamenta os motivos da
descaracterização da PLR paga, que levaram a lavratura da autuação. Eis as alegações da
autoridade fiscal:
- A autuada não apresentou a comprovação de eleição da comissão e atas de reunião
referentes aos grupos de negociação, afirmando que a única comprovação é o próprio
acordo assinado;
- O programa em questão não foi arquivado na entidade sindical dos trabalhadores,
deixando de atender exigência relativa às regularidades formais do instrumento de
instituição da PLR;
- Os Acordos não cumpriram o efeito visado pelo legislador, pois a PLR deve ser
atribuída pelo conjunto da força laboral e os resultados devem ser preestabelecidos e
auferidos de acordo com uma produtividade/critério negociado (o critério tem que ser
objetivo, sob pena de indefinição e violação do art. 2.o, § 1.o)4, enquanto isso os

4 Art. 2.o, § 1.o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: I - índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

instrumentos do caso concreto possuem cláusula contratual determinando que a
empresa, por liberalidade, pode conceder prêmio para os colaboradores a ser definido
pela diretoria, assim não haveria motivação para a força de trabalho e se estaria diante
de uma gratificação compensatória por esforço individual, os acordos seriam mera
formalidade, havendo garantia de percepção a todos os segurados, independentemente
de resultados, o que seria irregular;
- A autuada firmou nos Acordos que a verba alcançava estagiários, sendo eles
irregularmente elegíveis ao recebimento de PLR.
A primeira instância fixou como temas controversos na lide (e-fl. 618):
a) ausência de prova, pelo contribuinte, quanto à eleição da comissão que negociou as
condições da participação nos lucros e resultados (Grupo de Negociação);
b) ausência de prova do arquivamento dos termos dos programas de PLR na entidade
sindical;
c) pagamento de PLR a estagiários; e,
d) previsão de pagamento de “prêmio adicional” sem critérios objetivos.
Deste modo, cuidando-se de lançamento de ofício, que prescinde de
aperfeiçoamento com a discussão de seu mérito no controle de legalidade, assim como
considerando o litígio instaurado e a devolutividade da matéria pertinente as razões do
lançamento fiscal, passo a fixar as premissas jurídicas e, em seguida, analiso as questões postas
ao debate.
- Considerações básicas sobre a PLR (contexto legislativo do ano de 2008)
A denominada "PLR" é uma verba polêmica que tem suscitado muita discussão ao
longo do tempo, especialmente quanto aos seus elementos jurídicos estruturantes e a
hermenêutica que circunda a mencionada parcela.
Aliás, hodiernamente, está em vigência a Medida Provisória (MP) n.o 905, de 11
de novembro de 2019, ainda não convertida em lei na data desta sessão de julgamento, a qual
pretende minimizar alguns aspectos discutidos em torno do instituto. Na exposição de motivos
da MP consta que “[a] medida visa, ainda, gerar maior segurança jurídica em termos de verbas
de participação nos lucros” 5.
Muitas polêmicas interpretativas existem em torno do instituto e a MP objetiva,
em outras palavras, positivar como única interpretação válida a normatização que ela prescreve.
Todavia, a despeito da sua vigência, a mesma ainda não produziu efeitos no que tange à
legislação da PLR, por força do art. 53, III, § 1.o, I6, combinado com o art. 48 da referida MP, e

5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Exm/Exm-MP%20905-19.pdf (Acesso em 16/01/2020).
6 Art. 53. Esta Medida Provisória entra em vigor:
III - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.
§ 1.o Esta Medida Provisória produzirá efeitos:
I - quanto ao disposto (...) no art. 48 na parte em que altera o art. 2.o da Lei n.o 10.101, de 2000, somente quando
atestado, por ato do Ministro de Estado da Economia, a compatibilidade com as metas de resultados fiscais previstas
no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o atendimento ao disposto na Lei Complementar n.o 101, de 4
de maio de 2000, e aos dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias relacionados com a matéria.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

ausência de ato do Ministro da Economia. Deste modo, eventual convergência a seus aspectos
será condição meramente coincidente por força da interpretação possível na atual legislação da
PLR (com redação anterior a MP).
Recentemente, em análise diversa da destes autos, o Egrégio Tribunal Regional
Federal da 3.a Região afirmou que: “A participação nos lucros e resultados – PLR é verba
remuneratória. É fruto do trabalho, decorrente de incentivo promovido pelo empregador para
aumentar a produtividade de seus empregados. É, portanto, contraprestação pelos serviços
prestados”
(TRF
3.a
Região,
Terceira
Turma,
Apelação
Cível
–
2119764
–
0002243-67.2010.4.03.6103, julgado em 13/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 em 20/03/2019)
Do ponto de vista da materialidade, do mundo real ou, melhor dizendo, da
realidade fenomenológica apreendida pelos meios de percepção direta, parece-me, em regra,
correta essa assertiva daquela Egrégia Corte, especialmente para a análise que lhe afigurava.
Porém, para fins previdenciários, exsurge especial atenção para o instituto da PLR quanto ao
campo do exercício da competência impositiva em relação a tributação das contribuições sociais
previdenciárias e de terceiros.
É que, por força de norma constitucional, encartada no inciso XI do art. 7.o e
reafirmada com outra linguagem no § 4.o do art. 218 da Carta Magna, a “participação nos
lucros, ou resultados” (PLR), além de ter sido elevada à categoria de direito social dos
trabalhadores, foi considerada, do ponto de vista normativo e especialmente para fins
previdenciários, como verba desvinculada da remuneração, de toda sorte, esta imposição ocorre
desde que se atenda ao definido em lei específica.
Trata-se de imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada
aos requisitos estabelecidos em Lei. O objetivo finalístico da norma é o bem-estar dos segurados
empregados e a integração capital e trabalho em prol da economia nacional. Diferentemente da
isenção, que possui interpretação restritiva, a imunidade, ao meu aviso, deve ser interpretada de
acordo com sua finalidade.
Por conseguinte, a PLR, desvinculada da remuneração, tem natureza jurídica de
imunidade objetiva, sendo figura contratual, convencional, inerente ao moderno instituto da
negociação coletiva, como forma de integração capital e trabalho.
Em outras palavras, vale dizer, a rubrica ou verba conhecida como "PLR" pode
ser paga sem repercussão previdenciária e da destinada à Terceiros (Outras Entidades e Fundos),
havendo, para essa hipótese, norma jurídica que impõe ao interprete o exercício de processo
gnosiológico figurativo que obriga a classificação deste pagamento como desvinculado da
remuneração, não servindo a verba de suporte fático de contribuições, haja vista que, por este
processo hermenêutico, deve o exegeta excluí-la do conceito de salário-de-contribuição,
afastando-a como base de cálculo para fins de tributação.
Porém, para que essa exegese prevaleça, precisa-se observar o que estiver definido
em lei. Isto porque, o dispositivo constitucional que trouxe o enunciado prescritivo do qual se
extrai a norma jurídica em comento produz norma de eficácia limitada a exigir prévia
regulamentação.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

Deveras, o Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 569.441 (Tema 344 da
Repercussão Geral/STF), confirmou a eficácia limitando ao consolidar o entendimento da não
incidência da contribuição previdenciária sobre a referida verba somente após a regulamentação
do artigo 7.o, inciso XI, da Constituição Federal, o que se deu após o advento da MP n.o 794, de
1994, a qual, após sucessivas reedições, inclusive com mudança de numeração, foi, finalmente,
convertida na Lei n.o 10.101, de 2000, atualmente em vigor. Foi firmada a tese (Tema 344 da
Repercussão Geral/STF): "Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título
de participação nos lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória
794/1994, que regulamentou o art. 7.o, XI, da Constituição Federal de 1988."
Neste diapasão, a lei ordinária tem o condão de definir os requisitos para a
caracterização da “PLR" como verba "desvinculada da remuneração", retirando a verba paga do
campo do exercício da competência impositiva, não servindo de suporte fático da tributação,
excluindo-a do conceito de remuneração para os fins previdenciários e das contribuições
destinadas à Terceiros.
A seu turno, o Plano de Custeio da Seguridade Social, instituído pela Lei n.o
8.212, de 1991, prescreve que não integram a remuneração (Lei 8.212, art. 22, § 2.o) ou, com
outras palavras, não integram o salário-de-contribuição: a participação nos lucros ou resultados
da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica (Lei 8.212, art. 22, § 9.o,
alínea "j"). A lei específica, como dito, é a Lei n.o 10.101, inclusive conforme RE n.o 569.441
(Tema 344 da Repercussão Geral/STF, com tese firmada e consolidada).
Como se vê, a leitura constitucional (CF, art. 7.o, XI) implica na necessidade de
imposição de regulamentação por lei. Tem-se uma imunidade condicionada.
Desde logo, temos uma das primeiras grandes controvérsias sobre a PLR: A lei
regulamentadora do instituto pode ser, também, uma outra lei, além da Lei n.o 10.101? A
legislação dos estagiários, por exemplo, poderia não proibir e, portanto, permitir que os
estagiários recebam PLR, sendo eles elegíveis?
Parece-me que a resposta é negativa, vez que o STF, em repercussão geral,
indicou a Lei n.o 10.101 como a única regulamentadora da norma, ademais este raciocínio vem
sendo seguido pelos demais Tribunais e, some-se a isto, o fato de que a Lei n.o 10.101 fala, no
art. 2.o, apenas em empregados, isto é, nos titulares de vínculo de emprego, os regidos pela CLT.
Ademais, o estagiário (regido atualmente pela Lei n.o 11.788, de 2008, anteriormente pela Lei n.o
6.494, de 1977) é diferente do aprendiz (regido pela CLT).
Nesta toada, debruçando-me sobre a Lei n.o 10.101, de 2000, com suas alterações
para à época dos fatos imponíveis em comento, observo, inicialmente, que na regulamentação da
matéria o legislador fez questão de expressar que a mencionada lei "regula a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o
capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7.o, inciso XI, da
Constituição" (Lei 10.101, art. 1.o).
Por conseguinte, desde logo, constata-se que a finalidade da PLR, para os fins da
lei específica (Lei 10.101), é promover a integração entre o capital e o trabalho e incentivar
ganho de produtividade, sendo firmada com os empregados (Lei 10.101, art. 2.o).
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

Num olhar mais amplo da Lei n.o 10.101, de 2000, verifico que o legislador fez
questão de ressaltar que, atendida a referida lei, a participação nos lucros ou resultados "não
substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de
incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade"
(Lei 10.101, art. 3.o).
Outrossim, preocupado com a razão de ser da PLR, objetivando deixar claro que
não pode ser desvirtuada, o legislador fez questão de regrar que é "vedado o pagamento de
qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no
mesmo ano civil" (Lei 10.101, art. 3.o, § 2.o, redação anterior a Lei 12.832, de 2013. A autuação
analisada é de 2008).
Atento a regulamentação observo, ainda, que a participação nos lucros ou
resultados tem que ser, obrigatoriamente, objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados (Lei 10.101, art. 2.o). O que se espera é que seja razoavelmente negociada e
instrumentalizada, conforme critério a ser escolhido. Decerto, que não necessariamente será
exigido o seu acertamento antes do início do exercício ou do período aquisitivo, inclusive por
questões de ordem prática, havendo maior flexibilidade quando se destinar a integrar o capital e
o trabalho (objetivar a participação no lucro), porém, razoavelmente, deve-se esperar que seja
finalizada em tempo apto a atender a seus escopos quando objetivar resultados (incentivar a
produtividade).
O instrumento para a negociação, a ser escolhido de "comum acordo", pode ser a
convenção ou o acordo coletivo (Lei 10.101, art. 2.o, II) ou uma comissão escolhida pelas partes,
integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria (Lei
10.101, art. 2.o, I, redação dada antes da Lei n.o 12.832, de 2013. A autuação analisada é de
2008)7.
Observa-se, por pressuposto lógico, que o plano de participação nos lucros ou
resultados precisa ter um cunho coletivo e ser possível de consulta pelos empregados, de modo
que o instrumento de acordo celebrado deve ser arquivado na entidade sindical dos trabalhadores
(Lei 10.101, art. 2.o, § 2.o).
Aliás, de modo benéfico, considerando a possível existência de mais de uma
negociação firmada na forma da lei regulamentadora em espécie, o legislador estabeleceu que
"[t]odos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou
resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as
obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação
nos lucros ou resultados" (Lei 10.101, art. 3.o, § 3.o, grifei). Complemente-se que, não raro,
chamam-se os tais "planos" de "planos próprios", quando os planos não são aqueles fixados em
convenção coletiva.
Conforme dispõe a lei específica (Lei 10.101, art. 2.o, § 1.o), no plano acordado
deverão constar "regras claras e objetivas" (contornos concretos), fixando-se os direitos

7 A redação ainda sem efeitos dada pela MP n.o 905, de 2019, deixa de exigir a participação sindical, obrigando
apenas que seja comissão paritária escolhida pelas partes.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

substantivos da participação (o conjunto de definições, de direitos, de obrigações e de relações,
o direito material à PLR) e das regras adjetivas (o conjunto de regras procedimentais a serem
executadas, atendidas e observadas no fluxo que terá como produto final a apuração se será
efetivado o pagamento da PLR, ou não, devendo constar do plano os "mecanismos de aferição
das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão do acordo").
Prescreve-se que podem ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições: (i) "índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa" (Lei 10.101,
art. 2.o, § 1.o, I); e (ii) "programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente" (Lei
10.101, art. 2.o, § 1.o, II).
Relembre-se que a "PLR" é sinônimo de "participação nos lucros", mas também
pode ser "participação nos resultados", sendo verdadeiro afirmar que a vertente paga com base
em "lucros" tem um caráter aproximado das "gratificações de desempenho"8 e a lastreada nos
"resultados" se assemelha aos "prêmios por desempenho"9. Para a doutrina justrabalhista a
gratificação independeria de fatores ligados ao empregado, enquanto o prêmio, para que o
empregado fizesse jus a ele, dependeria do seu próprio esforço. Aliás, complemente-se,
outrossim, que muitos denominam o plano voltado aos lucros de PLR (ou, simplesmente, PL),
mantendo a designação mais conhecida, enquanto o plano dirigido aos resultados, para alguns, é
denominado de PPR – Programa de Participação nos Resultados.
Rememore-se, igualmente, que, a despeito de se exigir negociação, que pressupõe,
então, seja subscrita e, por conseguinte, devidamente formalizada, questões práticas do cotidiano
das relações sociais esperadas na média das situações concretas impõem, corriqueiramente, a sua
celebração durante o período aquisitivo em curso. A razoabilidade e proporcionalidade devem
prevalecer, inclusive por serem corolários lógicos do devido processo legal substantivo, sendo
certo que as negociações, por vezes, são complexas e envoltas por vários atores sociais, verbi
gratia, entes sindicais, empregados e empregadores, podendo, inclusive, resultar em impasse,
hipótese em que a lei prevê os meios de solução de conflitos (Lei 10.101, art. 4.o).
Deste modo, à guisa de complementação, cabe anotar que, se a PLR acordada tem
por base "lucros", como, por exemplo, a pessoa jurídica alcançar um determinado "índice de
lucratividade", em verdade, como não é possível exigir condutas predefinidas que diretamente
contribuam para alcançar o índice almejado, pois atingir o indicador de lucratividade nem
sempre vai depender de um específico comportamento volitivo do trabalhador, considerando que
inúmeros aspectos, fatores e situações concretas podem interferir na lucratividade,
independentemente do agir humano e da própria vontade dos agentes econômicos, não se pode
ser tão rigoroso em relação ao prazo da concretização final da negociação da PLR. Neste tipo de
negociação prevalece, com mais ênfase, a integração do capital e do trabalho, muitos exigem que
o pagamento não ocorra antes do acordo ser subscrito pelas partes, podendo já ter sido iniciado
ou até encerrado o exercício.

8 Neste sentido conferir precedente judicial: TRF 3.a Região, Terceira Turma, Ap - Apelação Cível - 1955377 -
0004039-93.2010.4.03.6103, julgado em 13/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 em 20/03/2019.
Em sentido similar, conferir voto vencedor no Acórdão n.o 2402-006.068, de 03 de abril de 2018, do CARF, da lavra
do Ilustre Conselheiro Ronnie Soares Anderson.
9 Idem.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

Por sua vez, se a PLR acordada tem por base "resultados", pode-se esperar que o
trabalhador atinja metas e índices previamente ajustados, alcançando resultados concretos, ainda
que departamentalizados ou setorizados, precisando conhecer com mais clareza e o quanto mais
brevemente possível seus desafios, metas, tarefas e encargos, devendo-se exigir que a negociação
seja concretizada mais celeremente, especialmente frente ao período aquisitivo de referência,
malgrado se reconheça que, muitas vezes, os planos se repetem no tempo, todavia a mera
expectativa de renovação não pode sobrepujar a efetiva renovação em razoável periodicidade.
Por isso, neste tipo de negociação, o destaque é o incentivo à produtividade, sempre importando,
mesmo em renovações, o restabelecimento de metas, sendo secundária a integração capital e
trabalho, exigindo-se uma assinatura previamente razoável ao fim do exercício do acordo
subscrito pelas partes.
Aliás, quando a Lei n.o 10.101, de 2000, fala em "pactuados previamente" ela
trata no mesmo enunciado prescritivo de "programas de metas, resultados e prazos" (art. 2.o,
§ 1.o, II), não cuidando dos critérios "índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa" (art. 2.o, § 1.o, I) em conjunto com o termo "pactuados previamente". Este é exclusivo
daquele primeiro grupo.
Em outras palavras, o verbete "pactuados previamente" está conectado
unicamente com "programas de metas, resultados e prazos", muitos vão resumir dizendo que
são conectados aos PPR, ademais, muitos podem pensar que a expressão sequer é associada
diretamente ao caput, quiçá, do ponto de vista hermenêutico, signifique que, para os fins da
negociação do direito social em comento, possam ser utilizados programas de metas, resultados
e prazos já existentes, já pactuados em anos anteriores, pois, não raro, as empresas possuem
programas de metas em constante fluxo contínuo, tanto que é bem comum se observar a
repetição dos planos de resultados firmados com supedâneo na Lei 10.101.
De toda sorte, malgrado este raciocínio antecedente, a lei impõe instrumento
negociado, pelo que penso, em ponderação e como minha posição efetiva, que, ao menos, é
razoavelmente esperado que este instrumento negociado, para resultados, esteja formalizado
previamente, podendo-se, repito, "ponderar" a data de sua concretização, avaliando-se
integrativamente elementos, tais como, período de negociação, colaboração das partes, ou
eventuais negativas sindicais ou da comissão paritária, deliberações, publicação de convocação,
existência de assembleia ou de reuniões etc.
Concluída toda essa digressão, que objetivei necessária a fixação das premissas
jurídicas de minha convicção, passarei a análise que capitularei para os pontos atacados do
programa de PLR da contribuinte.
Pois bem. A contribuinte alega regularidade nos pagamentos a título de PLR
advogando não poder haver a descaracterização deles, devendo-se manter hígido seu
entendimento, sua contabilidade, conforme escriturou e declarou, não sendo devedora de
contribuições previdenciárias ou daquelas destinadas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos),
não tendo as verbas pagas natureza remuneratória.
Neste sentido, a lide está instaurada e conta com questões para deliberação.
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

Por organização metodológica, primeiro, aprecio as problemáticas envolvendo a
“PLR EMPREGADOS” e, posteriormente, a “PLR Estagiários” e, em seguida, analiso a
penalidade “CFL 68”.
PLR EMPREGADOS
A defesa alega improcedência da autuação sobre a PLR paga aos empregados.
Aborda a regularidade dos Programas de Participação nos Resultados adotados e sua adequação
aos preceitos da Lei n.o 10.101, de 2000. Capitula a legitimidade do seu PLR com base nos
temas: i) conceito e elementos caracterizadores, ii) sobre os acordos acerca da participação nos
lucros ou resultados, iii) eleição de comissão e atas de reunião referentes ao grupo de
negociação, iv) arquivos dos acordos nas entidades sindicais dos trabalhadores, v) cláusula dos
acordos prevendo a possibilidade de pagamento de prêmio adicional, vi) inexistência de fraude
ou dissimulação do pagamento de salários na forma de participação nos resultados, vii) da
imunidade tributária objetiva instituída pelo art. 7.o, XI, da Constituição Federal.
Ao meu modo, passo a capitular a análise, sem prejuízo ao enfrentamento de todas
as questões necessárias ao julgamento.
- Da análise da participação sindical (ou representante sindical), da eleição da
comissão, da análise da negociação (debates e atas) e do arquivamento do instrumento.
A fiscalização desconsidera o plano sob o argumento de que, após intimação
fiscal, não se apresentou a comprovação de eleição da comissão, tampouco se exibiu atas de
reuniões referentes aos grupos de negociação. A autuação diz, ainda, que o programa em questão
não foi arquivado na entidade sindical dos trabalhadores, deixando de atender exigência relativa
às regularidades formais do instrumento de instituição da PLR. A defesa rebate as acusações.
Pois bem. Observo que os instrumentos de Acordo (e-fls. 171/175 e 176/180)
possuem participação sindical (e-fls. 175 e 180), ademais foram firmados em janeiro de 2007,
sendo os pagamentos de PLR em fevereiro e março de 2008, tendo sido subscritos por
“Representantes da Empresa” (4 membros) e pelos representantes dos empregados denominados
de “Grupo de Negociação” (4 membros), com o aval do ente sindical, pelo que não concordo
com a autuação ao questionar por ata de eleição de representante dos empregados ou ao
questionar por atas de reuniões e de deliberações.
Ora, não consta que os instrumentos tenham sido impugnados pela classe
trabalhadora e a assinatura dos instrumentos formaliza as deliberações e espelham o acordado.
Inexiste regra ou norma jurídica que preveja que para validade de um contrato (de um Acordo)
se apresente anotações/atas de reuniões que antecedem a formalização do instrumento. A Lei n.o
10.101 não prevê necessidade de procedimento específico para escolha de representantes ou para
substanciar a assinatura que consolida o quanto negociado e pactuado. De logo, conclui-se que
participação sindical ou representação sindical houve e que, pela ótica aqui apreciada, os acordos
são hígidos.
Doutro lado, com o carimbo sindical e a anuência do sindicato no que se refere ao
Acordo firmado pela classe empregadora e representantes dos empregados, tenho, ao meu aviso,
não ser razoável descaracterizar os Acordos, sob o argumento de que existe irregularidade
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

formal, vez que não apresentado prova do arquivamento sindical, após intimação fiscal, enquanto
o recorrente requer diligência para oficiar o sindicato e este confirmar o arquivamento.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) há muito já teve a oportunidade de
decidir, em relatoria do Ministro Luiz Fux, hodiernamente compondo não mais o STJ, mas o
Excelso STF, que a eventual ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não
descaracterizaria a participação nos lucros da empresa para ensejar incidência de contribuição
previdenciária, verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. CARACTERIZAÇÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
07/STJ.
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. SÚMULA 07/STJ.
1. A isenção fiscal sobre os valores creditados a título de participação nos lucros ou
resultados pressupõe a observância da legislação específica a que refere a Lei n.o
8.212/91.
2. Os requisitos legais inseridos em diplomas específicos ( arts. 2.o e 3.o, da MP 794/94;
art. 2.o, §§ 1.o e 2.o, da MP 860/95; art. 2.o, § 1.o e 2.o, MP 1.539-34/ 1997; art. 2.o, MP
1.698-46/1998; art. 2.o, da Lei n.o 10.101/2000), no afã de tutelar os trabalhadores, não
podem ser suscitados pelo INSS por notória carência de interesse recursal, máxime
quando deduzidos para o fim de fazer incidir contribuição sobre participação nos lucros,
mercê tratar-se de benefício constitucional inafastável (CF, art. 7.o, IX).
3. A evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-se pela
necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a empresa para a
fixação dos termos da participação nos resultados.
4. A intervenção do sindicato na negociação tem por finalidade tutelar os interesses dos
empregados, tais como definição do modo de participação nos resultados; fixação de
resultados atingíveis e que não causem riscos à saúde ou à segurança para serem
alcançados; determinação de índices gerais e individuais de participação, entre outros.
5. O registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da
participação, possibilitando a exigência do cumprimento na participação dos lucros na
forma acordada.
6. A ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não descaracteriza
a participação nos lucros da empresa a ensejar a incidência da contribuição
previdenciária.
7. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice erigido pela Súmula 07/STJ.
8. In casu, o Tribunal local afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre
verba percebida a título de participação nos lucros da empresa, em virtude da existência
de provas acerca da existência e manutenção de programa espontâneo de efetiva
participação nos lucros da empresa por parte dos empregados no período pleiteado, vale
dizer, à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere do
voto condutor do acórdão hostilizado, verbis: "Embora com alterações ao longo do
período, as linhas gerais da participação nos resultados, estabelecidas na legislação,
podem ser assim resumidas: a) deve funcionar como instrumento de integração entre
capital e trabalho, mediante negociação; b) deve servir de incentivo à produtividade e
estar vinculado à existência de resultados positivos; c) necessidade de fixação de
regras claras e objetivas; d) existência de mecanismos de aferição dos resultados.
Analisando o Plano de Participação nos Resultados (PPR) da autora, encontram-se as
seguintes características: a) tem por objetivo o atingimento de metas de resultados
econômicos e de produtividade; b) há estabelecimento de índices de desempenho
econômico para a unidade e para as equipes de empregados que a integram; c) fixação
dos critérios e condições do plano mediante negociação entre a empresa e os
empregados, conforme declarações assinadas por 38 (trinta e oito) funcionários (fls.
352/389); d) existência de regras objetivas de participação e divulgação destas e do
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

desempenho alcançado. Comparando-se o PPR da autora com as linhas gerais antes
definidas, bem como com os demais requisitos legais, verifica-se que são convergentes,
a ponto de caracterizar os valores discutidos como participação nos resultados. Desse
modo, estão isentos da contribuição patronal sobre a folha de salários, de acordo com
o disposto no art. 28, § 9.o, alínea "j", da Lei n.o 8.212/91". (fls. 596/597)
9. Precedentes: AgRg no REsp 1180167/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, DJe 07/06/2010; AgRg no REsp 675114/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, DJe 21/10/2008; AgRg no Ag 733.398/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJ 25/04/2007; REsp 675.433/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
DJ 26/10/2006.
10. Recurso especial não conhecido.
(REsp 865.489/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
26/10/2010, DJe 24/11/2010)
De mais a mais, no caso concreto, os Acordos possuem clara chancela sindical
(e-fls. 175 e 180), ainda que não seja uma chancela informando e comprovando o arquivamento,
veja-se trecho de assinatura constante nos instrumentos:
(e-fl. 175)
(e-fl. 180)
Assim, restam superados os argumentos utilizados pela fiscalização para
descaracterizarem a natureza da PLR paga em relação ao capítulo ora em vergasta. Porém, como
existem mais pontos a ser enfrentados, vez que o auto de infração é lastreado em mais de um
motivo determinante e independente, mantenho a análise.
- Da análise da existência de cláusula prevendo o pagamento de prêmio
adicional (inexistência de motivação e necessidade de critérios objetivos)
A fiscalização alega que os Acordos (e-fls. 171/175 e 176/180) não cumpriram o
efeito visado pelo legislador, pois a PLR deve ser atribuída pelo conjunto da força laboral e os
resultados devem ser preestabelecidos e auferidos de acordo com uma produtividade/critério
negociado (o critério tem que ser objetivo, sob pena de indefinição e violação do art. 2.o, § 1.o),
pelo que, quando os instrumentos do caso concreto possuem cláusula contratual determinando
que a empresa, por liberalidade, pode conceder prêmio para os colaboradores a ser definido pela
diretoria, não há motivação para a força de trabalho e se está diante de uma gratificação
compensatória por esforço individual, sendo os acordos mera formalidade, havendo garantia de
percepção da PLR a todos os segurados, independentemente de resultados, sendo irregular os
Acordos. A defesa alega regularidade nos programas de PLR.
Observo que a crítica da fiscalização foi baseada na seguinte assertiva (e-fl. 203
do relatório fiscal):
10. A cláusula 15 contém um item em que há determinação de que a empresa por
liberalidade poderá conceder prêmio adicional para seus colaboradores a ser definido
pela diretoria da Galderma Brasil. Essa indefinição contraria o disposto no parágrafo
1.o, do artigo 2.o, da Lei 10.101/2001. A Participação nos Lucros e Resultados deve ser
atribuída pelo conjunto da força laboral, por critérios tão-somente objetivos. Sem o
cumprimento dessa exigência, deixa de se constituir em motivação para a força de
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

trabalho como um todo e passa a representar uma gratificação compensatória pelo
esforço individual apresentado. Isto pode ainda demonstrar que para a empresa o
programa é apenas cumprimento de mera formalidade, não expressando um real critério
de aferição de produtividade. A seguir encontra-se trasladada a referida cláusula 15:
(...).
Por sua vez, importa transcrever trechos das regras dos Acordos (e-fls. 171/175 e
176/180), verbis:
Cláusula 1 – Objetivo do Programa:
Em atendimento ao cumprimento da Lei 10.101 de 19 de dezembro de 2000, ser uma
ferramenta altamente motivacional, que possibilite aos empregados da Galderma Brasil
receber um prêmio de incentivo com base nas metas coletivas e individuais alcançadas
em 2007, previamente definidas e divulgadas.
Cláusula 2 – Nome do programa de Participação nos Lucros ou resultados:
"BÔNUS - PLR 2007"
Cláusula 3 – Elegibilidade:
Todos os empregados da empresa, incluindo os Estagiários, que em 31/12/2007
mantenham contrato de trabalho com a Galderma Brasil Matriz - 00.317.372/0001-46 e
Filiais: 00.317.372/0003-08 e 00.317.372/0004-99, observadas as condições e exceções
previstas nesse acordo.
(...)
Cláusula 4 – Metas:
Atingir no mínimo 85% dos resultados dos parágrafos abaixo:
§ 1. Vendas líquidas estabelecidas no budget versus real.
§ 2. "Total das Receitas Líquidas de Vendas de Produtos" menos os "Custos dos
Produtos Vendidos" e "Despesas Operacionais" = Resultado.
§ 3. Objetivos Individuais resultantes da Avaliação de Desempenho.
(...)
Cláusula 7 – Valor e critério de avaliação do prêmio de cada empregado:
O valor do "BÔNUS - PLR 2007" será definido pelo cumprimento da meta expressa na
cláusula 4.
§ 1. O valor do prêmio equivalerá de 30% a 70% de um salário nominal, podendo,
todavia, variar para cima outros 95%, vide cláusula 15, de acordo com a avaliação do
supervisor com relação ao cumprimento das metas individuais pré-estabelecidas e
firmadas expressamente entre as partes responsáveis no formulário de avaliação anual
de desempenho, à disposição no departamento de Recursos Humanos ou com cada
empregado.
§ 2. Nessa condição, o prêmio individual poderá variar de 60% a 195% do salário
nominal, vide cláusula 15, sendo que a soma dos prêmios pagos por departamento não
poderá exceder ao valor da verba orçamentária (Budget) deste.
§ 3. Fica estabelecido o valor mínimo para base de cálculo de R$ 850,00 (Oitocentos e
Cinquenta Reais), para os empregados que recebem salário inferior a este, e, será
calculado conforme parágrafo 1 da cláusula 7.
§ 4. Mesmo em caso do NÃO atendimento às metas estabelecidas na cláusula 4, os
funcionários que atendam à cláusula 3, ainda permanecerão elegíveis ao recebimento de
100% do Desempenho Individual, citado na cláusula 15, ou seja, R$ 510,00
(Quinhentos e Dez Reais).
Cláusula 8 – Salário de referência para o pagamento do prêmio:
Será o salário de Dezembro de 2007, já corrigido com os índices aprovados nos acordos
coletivos com os sindicatos de classe, e, será o salário constante na Rescisão do
Contrato de Trabalho para os casos de desligamentos anteriores à divulgação dos
índices de Dissídio.
Cláusula 9 – Coordenação do Programa: O programa será coordenado pela "Comissão
do BÔNUS - PLR 2007" formada para o ano de 2007 pelos membros abaixo, sendo os
Representantes da Empresa nomeados pela direção da empresa e o Grupo de
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

Negociação aprovado pelos empregados da empresa, conforme manifestação expressa
pela vontade da maioria.
§ 1. São Representantes da Empresa:
(...)
§ 2. São Representantes dos Empregados (Grupo de Negociação):
(...)
Cláusula 15 — Tabela de Premiação
O valor do "BÔNUS — PLR 2007" será definido pelo cumprimento das metas,
conforme expressa na cláusula 4 e cláusula 15. Vide quadro abaixo:
Metas em
Percentuais
% Vendas
Líquidas
% Resultado da
Empresa
% Desempenho
Individual*
85%
0%
0%
0% a 60%
85,1% a 95%
10%
20%
0% a 66%
95,1% a 99%
15%
30%
0% a 72%
99,1% a 101%
20%
40%
0% a 78%
101,1% a 105%
25%
50%
0% a 84%
Acima de 105,1%
30%
60%
0% a 95%
*Forma de cálculo da Avaliação do Desempenho:
Não Alcançados (<85%) = 0
Parcialmente alcançados (85.1% - 95%) = 0.66
Quase alcançados (95.1% - 99%) = 0.72
Totalmente alcançados (99,1% - 101%) = 0.78
Superados 1 (101,1% - 105%) = 0,84
Superados 2 ( Acima de 105,1%) = 0,95
A empresa, por liberalidade, poderá definir um prêmio adicional, para seus
colaboradores, a ser definido pela Diretoria da Galderma Brasil.
Pois bem. Analisando as regras dos Acordos (e-fls. 171/175 e 176/180) entendo
que eles apresentam regras claras e objetivas, as quais sequer são questionadas diretamente no
relatório fiscal. As regras dos Acordos possuem normas substantivas (estabelecem a relação
jurídica que gera o direito à PLR e resulta nas respectivas obrigações – cláusulas 1, 2, 3) e
possuem normas adjetivas (explicitam o procedimento para o efetivo recebimento e
concretização da PLR – cláusulas 4 em diante).
Neste sentido, importante focar, doravante, no apontamento fiscal que
desconsidera todo o plano informando que na cláusula 15 se contém item em que há
determinação de que a empresa por liberalidade pode conceder prêmio adicional para seus
colaboradores a ser definido pela diretoria e que essa forma de exposição, que é indefinida,
contraria a Lei 10.101 e transforma o plano num instrumento de validação de uma gratificação
compensatória pelo esforço individual apresentado.
Pois bem. A despeito da anotação do relatório fiscal, analisando o plano não
concordo com a afirmativa, ademais não consta que se tenha feito uso do dispositivo, vale dizer,
que tenha sido pago PLR com base na citada norma de aplicação subsidiária no contexto
normativo em que inclusa a dita cláusula. Ademais, a fiscalização não aprofunda o tema.
Ora, as demais cláusulas bem estruturam o plano de PLR, além disto a cláusula 4
fixa metas, seja as metas coletivas (§ 1.o e 2.o) ou a individual que se afere de acordo com
avaliação de desempenho (§ 3.o), enquanto a cláusula 15 prevê o valor da PLR e interage em
conjunto com aquela e consta que não sendo a meta alcançada, seja a coletiva (vendas líquidas e
resultado da empresa) ou a individual (desemprenho individual), o empregado pode ficar sem
receber. Não vejo óbice no plano permitir a aferição de metas coletivas ou de meta individual,
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

aliás a recorrente trouxe com o recurso voluntário exemplos de avaliações de desempenho (e-fls.
738/830).
Ademais, no caso dos autos não se crítica a clareza das regras, nem se crítica a
periodicidade dos pagamentos, nem se rebate as metas fixadas na cláusula 4, não se fala em
pagamento fixo ou mínimo, nem se crítica o momento da assinatura do plano, não se fala em
desvirtuamento das avaliações.
Assim, entendo que restam superados os argumentos complexivo utilizados pela
fiscalização para descaracterizar a natureza da PLR paga aos Empregados.
- Conclusão da análise da rubrica PLR EMPREGADOS
Considerando o até aqui analisado, assiste razão ao contribuinte, sendo afastado
do lançamento a incidência de contribuições previdenciárias e a destinadas à terceiros da rubrica
"PLR EMPREGADOS".
PLR ESTAGIÁRIOS
A defesa alega que os estagiários podem receber PLR. A fiscalização afirma que
os estagiários não podem ser elegíveis ao recebimento de PLR.
- PLR paga aos Estagiários (Não empregados)
Consta do relatório fiscal que foi efetivado pagamento de PLR aos Estagiários, os
quais, decerto, não possuem vínculo de emprego. Por sua vez, o contribuinte afirma ser possível
a percepção da PLR, pois a antiga lei do estágio (Lei 6.494, de 1977) ou, ainda, a nova lei do
estágio (Lei 11.788, de 2008) rezam que é possível ao estagiário, além da bolsa, receberem
qualquer outra forma de contraprestação que venha a ser acordada.
Pois bem. Primeiro, entendo que a lei específica mencionada na Constituição e na
alínea "j" do § 9.o do art. 28 da Lei 8.212 é unicamente a Lei n.o 10.101, que tratou, efetivamente,
com especialidade própria acerca da participação nos lucros e resultados dos “empregados”, não
contemplando estagiários ou eventuais contribuintes individuais. Segundo, as leis dos estagiários
regem situação específica e não é ligada as disposições da CLT, que regem os empregados e
aprendizes. Terceiro, parece-me intelectivo que a bolsa e outras contraprestações para os
estagiários não se confundem com as verbas pagas em razão de vínculo de emprego, a finalidade
específica da PLR é destinada para empregados, categoria distinta dos estagiários.
Reporto-me, ainda, ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE n.o
569.441 (Tema 344 da Repercussão Geral/STF), ocasião em que se consolidou o entendimento
no sentido da não incidência da contribuição previdenciária sobre à PLR somente após a
regulamentação do artigo 7.o, inciso XI, da Constituição Federal, tendo compreendido que a
norma era de eficácia limitada, tendo se operado a eficácia, nas palavras do Supremo, tão
somente após o advento da MP n.o 794, de 1994, a qual, após sucessivas reedições, inclusive
com mudança de numeração, foi, finalmente, convertida na Lei n.o 10.101, de 2000, atualmente
em vigor (somente essa lei rege a PLR, portanto), veja-se o paradigma:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

LIMITADA DO ART. 7.o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A
REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo Tribunal
Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7.o, XI, da CF – inclusive no que se
refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação
nos lucros para fins tributários – depende de regulamentação.
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou
com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se
antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a
respectiva contribuição previdenciária.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 569.441, Relator Min. DIAS
TOFFOLI, Relator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)
A tese fixada pela Excelsa Corte reza que (Tema 344/STF): "Incide contribuição
previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros no período que
antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que regulamentou o art. 7.o, XI, da
Constituição Federal de 1988."
Neste diapasão, inclusive por se cuidar de julgamento sob a sistemática de
repercussão geral, tenho que a lei específica que deu eficácia ao artigo 7.o, inciso XI, da
Consolidação Federal, é apenas a Lei n.o 10.101 e na eleição de seus beneficiários o art. 2.o do
referido diploma legal determinou a celebração dos planos via negociação entre dois polos
distintos "empresa" x "empregados". Decerto, neste contexto, não se aplica as disposições para
os estagiários como pretende a recorrente.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, mantenho o lançamento da
“PLR ESTAGIÁRIOS” (nomes negritados no item 13 do relatório fiscal, e-fls. 205/209, conferir
item 6 do relatório fiscal, e-fl. 203).
CFL 68 – PENALIDADE MULTA ACESSÓRIA
- Obrigação Acessória. CFL 68.
A defesa advoga o cancelamento do auto de infração no que se refere a multa
acessória pela não informação das contribuições em GFIP.
Ora, a multa aplicada decorreu do descumprimento da obrigação acessória
prevista no artigo 32, IV, e §§ 3.o e 5.o, da Lei n.o 8.212/1991, acrescentado pela Lei n.o
9.528/1997, combinado com o artigo 225, IV, e § 4.o, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999, tendo em vista a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme apurado
na fiscalização.
Pois bem. Como consignado no caderno processual a multa está capitulada no
artigo 32, § 5.o, da Lei n.o 8.212/1991, acrescentados pela Lei n.o 9.528/1997, e nos artigos 284,
II (com a redação dada pelo Decreto n.o 4.729/2003) e 373 do RPS.
Em decorrência dos fatos, conclui-se como parcialmente acertada a aplicação da
sanção, pois a apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

configura infração à legislação previdenciária, punível com multa. A questão é que parte do
lançamento está sendo afastado (levantamento PLR Empregados), de modo que, para essa parte,
o lançamento não se mantém e o cálculo da multa não pode levar em consideração a base
extirpada.
Ademais, como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3
de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a
multa mais benéfica, recalculando e comparando as multas, prevalecendo a mais vantajosa, seja
a da legislação atual ou a da legislação pretérita, importando que se observe o disposto no art.
106, inciso II, alínea “c”, do CTN10.
Veja-se que as competências da autuação estão compreendidas no interregno da
vigência do art. 35, I, II, III, da Lei n.o 8.212, com redação dada pela Lei n.o 9.876, de 1999, por
conseguinte é de momento anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal
sancionador em referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, por ocasião do pagamento ou do
parcelamento, conforme a situação, haja vista que os percentuais da multa do art. 35 da Lei n.o
8.212, com redação dada pela Lei n.o 9.876, de 1999, variam em função do prazo do pagamento
do crédito tributário/previdenciário, de modo que a comparação com a disciplina da nova lei
somente poderá ser aferida por ocasião do pagamento ou parcelamento, devendo o valor da
multa ser revisto, se for o caso, consoante o art. 2.o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14/2009.
A penalidade mais benéfica, no caso concreto, é passível de aplicação ex officio,
consoante disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14, de 04 de dezembro de 2009,
combinado com o art. 476-A da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 2009, incluído pela
Instrução Normativa RFB n.o 1.027, de 2010.
Observe-se, inclusive, que, para o cálculo das multas por descumprimento das
obrigações de natureza previdenciária (principais ou acessórias), deve-se adotar posicionamento
no sentido da aplicação de uma multa única, quando houver descumprimento de obrigações
principais e acessórias, por considerar ser a sistemática mais benéfica ao contribuinte, com lastro
na proibição do bis in idem, pelo que deve se observar todos os processos em relação a mesma
ação fiscal.
Tome-se, por diretriz, inclusive, o disposto na Súmula CARF n.o 119, nestes
termos: “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória
n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser
aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício

10 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721036/2012-09

de 75%, prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.” (Vinculante, conforme Portaria ME n.o
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por fim, tratando-se de lançamento de ofício, isto é, de exigência de crédito
tributário constituído pela administração tributária em trabalho de fiscalização, por não
conformação da atividade do contribuinte à mens legis, não é aplicável a multa de 20% do art.
61, § 2.o, da Lei 9.430, pois ela trata de mero inadimplemento de tributo já constituído ou de
antecipação já reconhecida e não recolhida a tempo e modo, situações que não prescindem da
constituição ou da exigência impositiva efetivada de ofício pela Administração.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, de modo que tendo sido afastado do
lançamento o levantamento “PLR Empregados”, deve-se recalcular o CFL-68 e, neste contexto,
é importante aplicar a Súmula CARF n.o 119, devendo-se observar o cálculo da multa mais
benéfica, se cabível, a ser realizado no momento do pagamento ou parcelamento.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer a temática posta no
capítulo “Da Incerteza e Iliquidez do pretenso Crédito Tributário”, conheço dos documentos
novos relativos a lide instaurada com a impugnação, rejeito o requerimento de diligência, acolho
parcialmente a preliminar de nulidade da decisão de piso apenas para anular o capítulo intitulado
“Da garantia de percepção do PLR”, de toda sorte, sendo essa nulidade absorvida pela análise do
mérito. Quanto ao mérito, dou-lhe provimento parcial, reformando a decisão de piso, para afastar
do lançamento o “PLR Empregados” e, diante disto, deve ser recalculada a multa aplicada nos
termos da Súmula CARF n.o 119. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, para, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para afastar do lançamento o “PLR Empregados” e,
diante disto, deve ser recalculada a multa aplicada nos termos da Súmula CARF n.o 119.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital